Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. MADRINHA. AFILHADO. PESSOA ADULTA. REQUISITOS. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. POSSE DE ESTADO DE FILHO. PROVAS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTORES. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. “Admitir que o Poder Judiciário supra a vontade da pessoa que foi criada por um casal que, movido pela solidariedade, abrigou o jovem em sua família e passou a criá-lo e educá-lo, para mais tarde receber um prêmio, de pai e mãe socioafetivos, gerando efeitos na esfera do Direito Sucessório, seria desvirtuar toda a interpretação conferida ao instituto da paternidade socioafetiva. Isso porque a busca de uma tardia reivindicação parental, com interesses puramente financeiros, significaria o afastamento de um juízo ético e justo proposto por nosso ordenamento jurídico. V.V.” (TJMG- Apelação Cível 1.0382.06.064486-3/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Eduardo Andrade, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2008, publicação da súmula em 30/01/2009).
2. A parentalidade socioafetiva surgiu em situações em que o pai registral renega essa condição ao tomar ciência de que não tem vínculo biológico com a criança; mas possui com ela vínculo afetivo. “Assim, a tutela da paternidade socioafetiva sobreleva o interesse pela reposição da verdade biológica e obsta que o pai complacente – mas não biológico – anule o registro de paternidade realizado.” (Suzana Almeida e Zamira de Assis, Parentalidade sócio-afectiva: Portugal e Brasil. Coimbra: Almedina, 2012, p. 48).
3. A parentalidade socioafetiva tem uma finalidade: o amparo à infância e à juventude. Com essa finalidade delimitada, é factível definir o que não se insere no guarda-chuva protetor desse instituto.
4. “O princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente impõe que a argumentação jurídica seja orientada pela construção de soluções protetivas para as crianças e os adolescentes. O princípio tem base constitucional e está previsto no art. 227 da Constituição. O ordenamento infraconstitucional reproduz o princípio nos art. 4o, 6o e 39, § 3o, do ECA. Ele também é respaldado pela Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, ratificada pelo Brasil em 1990.” (Carlos E. Elias de Oliveira e João Costa-Neto. Direito Civil, Volume Único. Rio de Janeiro: Método, Forense, 2022, p. 1213-1214).
5. A parentalidade socioafetiva não pode ser usada para transferência de riqueza, para sucessão hereditária, para a escolha do estado de herdeiro. Ninguém pode, no sistema jurídico brasileiro, se candidatar a ser filho apenas para disputar herança com os demais sucessores.
6. A busca pela parentalidade socioafetiva não é um instrumento de ajuste de contas, não é um labirinto de mágoas com os pretensos e falecidos pais, tampouco de vingança contra filhos constituídos. Não cabe usar esse nobre instituto para viabilizar transferência de riqueza a quem nunca foi filho, mas quer ser herdeiro.
7. Em geral, a parentalidade socioafetiva decorre de uma decisão inexorável de quem quis ser pai e/ou mãe – ainda que se arrependa por qualquer razão, após a consumação da paternidade registral – e não de quem quer apenas ser sucessor.
8. Criar filho alheio, conduta resumida nas expressões populares “pegar para criar”, “filho dado”, “afilhado”, “agregado” etc. não é sinônimo de assunção de parentalidade socioafetiva, sobretudo quando a madrinha teve décadas para tomar - e não tomou - a decisão que se pretende, no silêncio da morte, consolidar por meio de narrativas distantes da realidade e não comprovadas.
9. Em Inglês se diz “godson” e “goddaughter”, “godfather” e “godmother”, afilhado/a, padrinho e madrinha. Afilhado/a é quem se torna “filho/a” do padrinho/madrinha perante Deus. Na tradição Católica essa “filiação” perante Deus se dá no Batismo, um dos Sacramentos. Mas a beleza simbólica do Batismo, em qualquer Religião, não tem repercussão no Direito Civil.
10. “A advocacia dedicada não inclui a falsificação intencional dos fatos, mas envolve sua “caracterização” de maneira a deixá-los com a aparência mais próxima quanto possível daquela necessária para corroborar a tese defendida no interesse do cliente”. (Zealous advocacy does not include intentional falsification, but does involve “characterizing” facts to make them appear as supportive as possible of the clients' position.” (Roger B. Dworkin. Limits. Indianapolis: Indiana University Press, 1996, p. 8).
11. É preciso, com neutralidade, compreender essas caracterizações sem ser convencidos apenas por elas. Não se pode permitir que a verdade seja transmudada com boas palavras. Não se pode substituir o Direito pela simples empatia, pelo sentimento piedoso de simpatia para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há filhos abandonados por mães, o que, contudo, não ocorreu no caso concreto. A solução buscada nesta ação não é a solução para eventual abandono no plano moral. O autor teve acolhimento quando precisou. Mas do acolhimento à herança há uma distância que só a vontade expressa da falecida poderia superar. Essa vontade não existiu em décadas. E é isso que o que restou comprovado.
12. Sem provas de que houve intenção de ser mãe de pessoa que foi cuidadora ante a assunção do encargo de madrinha, não há como se reconhecer o estado de filho em nome de valores éticos e morais que não justificam qualquer mudança filial constante do assento de nascimento.
13. A busca pelo reconhecimento tardio de parentalidade socioafetiva post mortem, no caso de pretendente adulto, com cerca de 60 anos, não pode ser permitida no exclusivo interesse de ser herdeiro. Não se trata de criança que precisa de amparo. Quando precisou de amparo, o autor recebeu acolhimento, mas isso não significou a assunção, pela sua cuidadora, do estado de filho legítimo.
14. O pleito tardio e unilateral que busca o estado de posse de filho, com implicações jurídicas que acarretarão inafastáveis consequências na esfera previdenciária e privada, como pensão por morte, partilha de bens etc., deve ser analisado cum grano salis para não permitir “o afastamento de um juízo ético e justo proposto por nosso ordenamento jurídico” e sua compreensão como uma via para se alcançar interesses absolutamente financeiros.
15. “2. A constituição da filiação socioafetiva perpassa, necessariamente, pela vontade e, mesmo, pela voluntariedade do apontado pai/mãe, ao despender afeto, de ser reconhecido juridicamente como tal. É dizer: as manifestações de afeto e carinho por parte de pessoa próxima à criança somente terão o condão de convolarem-se numa relação de filiação, se, além da caracterização do estado de posse de filho, houver, por parte daquele que despende o afeto, clara e inequívoca intenção de ser concebido como pai/mãe daquela criança. Tal comprovação, na hipótese dos autos, deve revestir-se de atenção especial, a considerar que a pretensa mãe socioafetiva já faleceu (trata-se, pois, de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem).” (REsp 1328380/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 03/11/2014).
16. “A história do dinheiro é sempre uma história de família. As leis da herança são armadilhas geracionais, formas da ilusão e do desengano. O dinheiro é equívoco, fantasmagórico, e às vezes pensamos que não existe. Mas passa, sem que nos apercebamos, da inexistência a uma existência excessiva, perturbadora, neurótica - e a uma carência angustiante. É nosso delírio, nosso pesadelo, nosso repouso cheio de sobressaltos, em areias movediças.” (Alan Pauls, História do Dinheiro. Tradução: Josely Vianna Baptista, São Paulo: Cosac Naify, 2014).
17. Recurso conhecido e não provido.